Tribunal: STF
Processo: RE 1367992
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a desvinculação da remuneração dos servidores da Justiça do subsídio dos desembargadores estaduais configura contrariedade ao § 12 e ao inc. XI do art. 37 da Constituição Federal. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido não divergiu dessa orientação.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.